Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011886-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (AGRAVADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), TAYARA STELLA MUNIZ DE SANTA ROSA - CPF: 054.068.241-12 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (EMBARGANTE), TAYARA STELLA MUNIZ DE SANTA ROSA - CPF: 054.068.241-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – ANUÊNCIA DO CREDOR – DIREITO ADQUIRIDO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011886-25.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ENEIDA BARRETO BORGES

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENEIDA BARRETO BORGES
, em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
para anular a decisão agravada que determinou a substituição da garantia hipotecária vinculada à Cédula Rural Pignoratícia no. 40/02359-1, mantendo-se hígida a vinculação do imóvel de matrícula no. 16.764 do CRI de Poconé/MT como garantia do contrato, ressalvando-se que, constatado o adimplemento integral da obrigação nos autos de origem, caberá ao juízo a quo promover, nos termos do art. 924, II, do CPC, a extinção da execução e, por conseguinte, a liberação da garantia real.

A embargante alega que há omissões, erro material e erro de procedimento no julgado, circunstâncias que autorizam a oposição de embargos de declaração.

Invoca, inclusive, precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para embasar o cabimento de embargos com efeitos modificativos (infringentes), inclusive quando se tratar de
error in procedendo
.

Sustenta que o acórdão embargado anulou, por via imprópria (agravo de instrumento), parte dispositiva de sentença já transitada em julgado, o que violaria os arts. 502, 503, 505 e 966 do CPC.

Argumenta que a decisão de mérito da sentença já havia determinado a substituição da garantia hipotecária e que a nova determinação judicial repetia comandos anteriormente exarados.

Aponta equívoco na citação do artigo 847 do Código Civil como fundamento da impossibilidade de substituição da garantia sem anuência do credor, alegando que referido dispositivo trata de pena convencional em contratos de transação, e não da matéria decidida.

A
firma que o acórdão reconheceu ao embargado "direito adquirido à garantia ofertada", sem que esse ponto tenha sido objeto de pedido ou de controvérsia submetida ao contraditório, caracterizando-se, assim, decisão surpresa.

Pontua que o acórdão considerou, como fundamento para afastar o
periculum in mora
, que a dívida exequenda já havia sido integralmente quitada, com base em petições do executado. No entanto, o próprio Banco do Brasil – embargado – teria informado nos autos que a dívida permanece inadimplida, tornando equivocada a premissa utilizada no julgamento.

Além disso, requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: arts. 9o, 10, 141, 203 §§ 2o e 3o, 492, 502, 503, 505, 507, 966, 1.015 e 1.022, como medida preparatória para eventual interposição de recurso especial.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (Id.

297984867).

Sem contrarrazões, conforme certificado no PJe em 18/07/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR – INVIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O credor hipotecário não integrou a relação processual na fase de conhecimento, de modo que a sentença que determinou a substituição da garantia não lhe é oponível, à luz do art. 506 do CPC.

A imposição judicial de substituição de garantia real, sem consentimento do titular do direito real de garantia, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, protegidos pelo art. 5o, LV, da CF/1988.”

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
error in procedendo
ao anular, via agravo de instrumento, os efeitos de decisão judicial já coberta pela coisa julgada.

Ocorre que, não se trata de rediscussão da sentença transitada em julgado, mas sim de controle da eficácia da sentença frente a terceiro não integrante da lide originária, o Banco do Brasil S/A, titular de direito real de garantia sobre o imóvel.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que a instituição financeira não participou da fase de conhecimento, razão pela qual não se submete aos efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC.

O reconhecimento do direito do credor de manter a garantia não é inovação decisória, mas consequência lógica da vedação legal à substituição unilateral da hipoteca, sem consentimento do titular.

No mais, convém dizer que o colegiado apenas mencionou a existência de petição do devedor informando o pagamento, não tendo declarado a extinção da obrigação, tampouco vinculado à decisão a tal circunstância.

Inclusive, o voto ressalvou expressamente que eventual extinção deverá ser analisada pelo juízo de origem, nos termos do art. 924, II, CPC.

Logo, não há premissa fática determinante incorreta, mas apenas referência à controvérsia, cuja análise definitiva foi corretamente delegada ao juízo de primeiro grau.

Diante disso, observa-se que as razões ventiladas nos embargos de declaração não evidenciam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. O que se verifica é nítida tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, mediante reexame da fundamentação jurídica e probatória do julgado, providência incabível na via integrativa.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025